Tribunal: TJPA
Processo: 0806057-29.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806057-29.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAILSON ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. TEMA 1155/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA que deferiu ao apenado a detração do período em que permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, entre 29/09/2020 e 01/12/2023, no curso de execução de pena unificada de 8 anos de reclusão.

2. O agravante sustenta ausência de previsão legal no art. 42 do Código Penal para detração de medidas cautelares diversas da prisão e invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal. A defesa pugna pela manutenção da decisão, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, imposto como medida cautelar diversa da prisão, pode ser computado para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.135/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1155), firmou entendimento de que o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga compromete o status libertatis do acusado, admitindo interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 42 do Código Penal.

5. A ausência de monitoramento eletrônico não afasta a detração, por constituir ônus estatal, sendo indevida distinção entre investigados submetidos à mesma restrição cautelar.

6. A controvérsia encontra-se submetida à repercussão geral no Tema 1454/STF, sem pronunciamento definitivo ou determinação de suspensão nacional dos processos, permanecendo obrigatória a observância do precedente repetitivo do STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC.

7. Demonstrado nos autos o efetivo cumprimento da medida e a concreta restrição à liberdade de locomoção, revela-se legítima a detração reconhecida pelo Juízo da execução, em consonância com os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da vedação ao
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 42 do Código Penal. 2. A inexistência de monitoramento eletrônico não impede o reconhecimento da detração, constituindo ônus do Estado a fiscalização da medida cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 319, V; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.06.2023 (Tema 1155); STF, RE 1.598.180/SC (Tema 1454, repercussão geral reconhecida).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezenove a vinte e seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 90.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000642-76.2024.8.14.0051 (SEEU), concedeu ao apenado
RAILSON ALVES DOS SANTOS
pedido de detração do tempo em que permaneceu em recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (período compreendido entre os dias 29/09/2020 a 01/12/2023).

Consta dos autos que o sentenciado cumpre pena definitiva unificada de
08 (oito) anos de reclusão
. A defesa requereu o cômputo, para fins de detração, do período em que o executado permaneceu submetido à medida cautelar de prisão domiciliar anteriormente ao trânsito em julgado da condenação, pleito acolhido pelo Juízo da execução, ao fundamento de que o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatórios configura restrição relevante à liberdade de locomoção, admitindo, assim, a incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
sustenta, em síntese, a impossibilidade jurídica de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, diante da ausência de previsão legal no artigo 42 do Código Penal. Argumenta que a norma legal limita o instituto da detração às hipóteses de prisão provisória, administrativa ou internação, não abrangendo medidas cautelares alternativas introduzidas pela Lei nº 12.403/2011.

Alega, ainda, que o entendimento atualmente predominante no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afasta a possibilidade de detração penal em casos de recolhimento domiciliar noturno, por não haver comprometimento integral do
status libertatis
do acusado.

Argumenta que a medida cautelar imposta ao executado não se equipara ao regime semiaberto nem implica restrição plena da liberdade ambulatorial, especialmente diante da inexistência de fiscalização rígida e da concomitante imposição de comparecimento periódico em juízo.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para afastar o reconhecimento do período de prisão domiciliar cautelar como tempo de pena cumprida para fins de detração.

Em
contrarrazões
, a defesa de
RAILSON ALVES DOS SANTOS
pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão agravada. Aduz que a prisão domiciliar preventiva configura efetiva restrição ao direito de locomoção, de maneira que o respectivo período deve ser reconhecido para fins de detração penal, em observância aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da vedação ao
bis in idem
.

Assevera que o Juízo de origem adotou entendimento consolidado no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, especialmente no HC 459.377/RS, segundo o qual o cumprimento de prisão domiciliar compromete o
status libertatis
do indivíduo e pode ser computado como pena efetivamente cumprida.

Salienta, ainda, que os precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL invocados pelo agravante não afastam, de forma absoluta, a possibilidade de detração em hipóteses de prisão domiciliar dotadas de significativa restrição à liberdade. Destaca que, posteriormente à decisão agravada, o próprio Juízo da execução deferiu ao apenado a progressão antecipada ao regime aberto com cumprimento em prisão domiciliar, em razão da superlotação carcerária.

Entende, outrossim, que a negativa de detração implicaria excesso de execução e afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

O Juízo da Execução manteve a decisão recorrida (Seq. 170.1).

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem Revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Cuida-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que deferiu ao apenado RAILSON ALVES DOS SANTOS a detração do período em que permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, compreendido entre 29/09/2020 e 01/12/2023.

Insurge-se o agravante contra a decisão ao argumento de que o artigo 42 do Código Penal não contempla hipótese de detração decorrente do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta, ainda, que o recolhimento domiciliar noturno não implicaria restrição suficiente ao status libertatis apta a justificar o cômputo do respectivo período como pena efetivamente cumprida.

Não assiste razão ao agravante.

O Código Penal define as hipóteses nas quais será cabível a detração penal,
in verbis
:

“Art. 42, CP: Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Embora o dispositivo legal não faça referência expressa ao recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, o
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, ao apreciar o
REsp nº 1.977.135/SC
, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1155
), firmou entendimento no sentido de que a norma comporta interpretação extensiva
in bonam partem
, admitindo a detração do período de submissão à referida medida cautelar, em razão do efetivo comprometimento da liberdade de locomoção do investigado.

Na oportunidade, restou fixada a seguinte tese:
“O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.”

O precedente repetitivo também assentou que a ausência de monitoramento eletrônico não impede o reconhecimento da detração, porquanto tal providência constitui atribuição estatal, não sendo admissível tratamento desigual entre investigados submetidos à mesma restrição cautelar.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo da execução reconheceu expressamente o cumprimento da medida de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga pelo apenado, delimitando inclusive os critérios objetivos para cálculo das horas de restrição, circunstância que evidencia efetiva limitação à liberdade ambulatorial do executado.

Com efeito, ainda que a medida cautelar prevista no artigo 319, inciso V, do Código de Processo Penal não se equipare integralmente à prisão cautelar em estabelecimento prisional, é inequívoco que o recolhimento compulsório em determinados períodos do dia e nos dias de folga impõe restrição concreta ao direito de locomoção, comprometendo o
status libertatis
do indivíduo e justificando, à luz da orientação consolidada do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o reconhecimento do respectivo período para fins de detração penal.

O entendimento firmado pelo STJ revela-se compatível com os princípios constitucionais da proporcionalidade, da individualização da pena e da vedação ao
bis in idem
, evitando que o investigado suporte dupla carga restritiva decorrente do mesmo fato processual.

Cumpre registrar que, embora existam precedentes do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
em sentido diverso, a controvérsia encontra-se atualmente submetida ao regime da repercussão geral no
Tema nº 1454/STF,

afetado
nos autos do RE nº 1.598.180/SC, de relatoria do Ministro EDSON FACHIN, inexistindo, até o presente momento, pronunciamento definitivo da Suprema Corte ou determinação de suspensão nacional dos processos.

Nesse cenário, subsiste hígida a orientação firmada pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em sede de recurso repetitivo, cuja observância se impõe aos órgãos jurisdicionais no tocante à interpretação da legislação infraconstitucional, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

É este também o entendimento desta E. Corte de Justiça:

“EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que concedeu a detração da pena em favor da reeducanda Andreza Gamboa Pereira

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a detração da pena em caso de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que a prisão domiciliar é uma forma de cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar caso preenchidos os requisitos dispostos no art.318 e 318-A, ambos do CPP, é induvidoso que é cabível a detração nos termos do art.42 do CPP, cujo teor enuncia que o tempo de cumprimento de prisão provisória, de prisão administrativa e de internação será computado na pena privativa de liberdade e na medida de segurança.

4. A jurisprudência do Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que o tempo de duração da prisão domiciliar deve ser computado para fins de detração penal.

5. Mostra-se inequívoco nos autos que a apenada teve a custódia preventiva substituída por prisão domiciliar e que esta fora mantida no bojo da sentença penal condenatória, perdurando até ser constatado pelo Juízo de Origem que a detração resultou no cumprimento integral da sanção penal, havendo, assim, a extinção de punibilidade da apenada pelo Juízo a quo.

6. A decisão agravada incorreu em equívoco ao analisar a matéria controvertida como se tratasse de hipótese de detração pelo cumprimento da medida cautelar de recolhimento no período noturno e nos dias de folga, prevista no art.319, inciso V, do CPP, o qual também foi reproduzido nas razões recursais; contudo, a conclusão pelo deferimento da detração em favor da apenada se mostrou escorreita, devendo ser mantida, ainda que por outros fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

7.Agravo conhecido e desprovido.

_____Dispositivos relevantes citados: CPP, art.42, 318, 318-A, 319, V.

Jurisprudência relevante citada: STF - Ext: 1403 DF – Distrito Federal 0003680-79 .2015.1.00.0000, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.10/04/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.806.905/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 940.155/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/10/2024.”

(TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Nº 0809946-59.2024.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-11-25).
(grifei)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. TEMPO DE PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que reconheceu a detração do período em que a apenada cumpriu prisão domiciliar preventiva, computando-o como tempo de pena efetivamente cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer, para fins de detração penal, o período de prisão domiciliar preventiva cumprido pela apenada, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 1155 (REsp 1.977.135/SC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP, difere das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do mesmo diploma, pois também restringe a liberdade de locomoção, aproximando-se, nesse ponto, da prisão cautelar tradicional.

4. A interpretação mais recente do STJ, no julgamento do REsp 1.977.135/SC sob o rito dos repetitivos (Tema 1155), firmou entendimento de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga compromete o status libertatis do indivíduo, devendo ser computado para fins de detração da pena, em respeito aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

5. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do STJ que admite interpretação extensiva in bonam partem do art. 42 do Código Penal, reconhecendo o cumprimento de prisão domiciliar

como tempo de pena efetivamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O período de prisão domiciliar preventiva pode ser computado como tempo de pena cumprido para fins de detração penal. 2. A prisão domiciliar, por restringir a liberdade de locomoção, configura medida análoga à prisão cautelar, admitindo sua consideração nos termos do art. 42 do Código Penal.

__________Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, arts. 318, V, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.06.2023 (Tema 1155); STJ, AgRg no HC 940.155/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.806.905/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.09.2024.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810654-12.2024.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025 )”
(grifei)

Diante desse contexto, não se verifica ilegalidade na decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a orientação jurisprudencial atualmente prevalecente no âmbito do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e desta Corte Estadual.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial de segundo grau, conheço do agravo em execução penal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/05/2026